Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-28.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000446-28.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JADSON SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA MINORANTE LEGAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o Apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. II. Questão em discussão. Há quatro questões em discussão: (i) se houve ilegalidade na busca pessoal realizada sem fundada suspeita; (ii) se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) se é cabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) se deve ser concedida gratuidade de justiça e direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir. Ausente o interesse recursal em relação ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, expressamente conferido pelo Juízo a quo. A tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição policial configura fundada suspeita, o que justifica a busca pessoal (art. 244, CPP). A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Definitivo e depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Inquéritos e ações penais em curso não impedem a aplicação do tráfico privilegiado, fixada a redução em 2/3, diante da primariedade do Apelante, bem como, quantidade, natureza e variedade da droga apreendida - 0.133 Kg (cento e trinta e três gramas) da substância popularmente conhecida como maconha. Precedentes do STJ. e do TJBA. Pena final redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução. O pedido de gratuidade deve ser formulado ao Juízo da Execução penal, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Pena redimensionada e substituída por restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Tese de julgamento: “1. A tentativa de fuga justifica a busca pessoal. 2. A prova testemunhal policial quando coesa e sem contradições é suficiente para embasar condenação. 3. A existência de ações penais em curso não impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tampouco interfere na respectiva modulação. 4. A análise da gratuidade deve ser feita pelo Juízo da execução.” Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 244 e 804; CP, art. 44; artigos 33, caput, § 2º, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção; STJ, AgRg no REsp 2.074.035/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma; STF, Súmula Vinculante nº 59; TJBA, ACRIM 0501218-28.2017.8.05.0088, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, ACRIM 8019704-93.2023.8.05.0080, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000446-28.2023.8.05.0103, provenientes do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, figurando como Apelante o adolescente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Apelado, JADSON SOUZA OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.